Tribunal: TJDFT
Processo: 0724178-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0724178-65.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVANILDO CARVALHO DE SOUZA, ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES APELADO: MAURICIO FERREIRA PEIXOTO DOS SANTOS, ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES, IVANILDO CARVALHO DE SOUZA D E S P A C H O Nas contrarrazões apresentadas por IVANILDO CARVALHO DE SOUZA à apelação de ENARQ PROJETOS E CONSTRUÇÕES (ID 37012578), o autor pleiteia o não conhecimento do apelo da ré, ao argumento de que essa “suscita questões que deveriam ser agitadas em sede de embargos de declaração e como não fez o recurso competente a tempo e modo, visa reformar uma sentença que deveria ser esclarecida, acarretando em supressão de instância” (ID 37012578 – Pág. 3). Por outro lado, nas contrarrazões apresentadas por MAURICIO FERREIRA PEIXOTO DOS SANTOS ao apelo de IVANILDO CARVALHO DE SOUZA (ID 37012580), aquele suscita preliminar de supressão de instância, pugnando pelo não conhecimento das alegações apresentadas pelo autor a respeito da Lei n° 4.591/64, “uma vez que tratam de pedido intempestivo que viola o Princípio da Estabilização da Demanda” (ID 37012580 – Pág. 5). Nesse contexto, em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intimem-se a ré ENARQ PROJETOS E CONSTRUÇÕES e o autor IVANILDO CARVALHO DE SOUZA, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre as preliminares arguidas em sede de contrarrazões. Publique-se. Brasília, 27 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora